Tribunal: STF
Processo: HC 80952
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Conversão de pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos. Aplicação da Lei nº 9.174/98 a
crime militar. Impossibilidade, tendo em vista que tal lei cingiu-
se a alterar o art. 44 do Código Penal, não se aplicando às leis
especiais que disponham diversamente a respeito do tema, como
sucede com o Código Penal Militar (Precedente: RE nº 273.900/SC).
Habeas Corpus indeferido.